Tribunal: STJ
Processo: 0030673-88.2019.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993711 - PR(2025/0265697-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
ADVOGADO
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
EMBARGADO
: AUGUSTO DA COSTA ÁVILA
EMBARGADO
: MH AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EWERSON QUILLANTE - PR065505
PATRICIA BAZEI - PR095963
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:05:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5d5d6bea-cce9-430e-81fa-79c304bf1d9b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993711 - PR (2025/0265697-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
ADVOGADO
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
EMBARGADO
: AUGUSTO DA COSTA ÁVILA
EMBARGADO
: MH AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EWERSON QUILLANTE - PR065505
PATRICIA BAZEI - PR095963
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração interpostos por TRAVESSIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial que interpusera, nos
termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REDUÇÃO DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de redução de garantias hipotecárias.
Documento eletrônico VDA52618890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:51
Código de Controle do Documento: 18f99102-c84b-447f-865f-9e55b6fae599

2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
Em suas razões, aponta a embargante suposta premissa fática
equivocada no acórdão embargado. Sustenta que impugnou efetivamente, de forma
específica e detida, o fundamento de incidência da
no seu agravo em
Súmula 7/STJ
recurso especial.
É o relatório.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC/15, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
De fato, o acórdão embargado foi claro quanto a manter a aplicação da
Fundamentou que a parte agravante não refutou o fundamento
Súmula 182/STJ.
referente à
de forma consistente e específica, pois não demonstrou a
Súmula 7/STJ
desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado analisou
o agravo interno de forma fundamentada, explicando, de maneira adequada e
suficiente, os motivos pelos quais concluiu pelo seu desprovimento. Não incorreu,
portanto, em violação ao art. 5o, XXXV, da CF, pois houve o esgotamento da
prestação jurisdicional, com a apreciação de todos os aspectos alegados pela
embargante, bem como a obediência ao princípio do acesso ao Judiciário .
Na verdade, revela-se inequívoca a pretensão da embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
Documento eletrônico VDA52618890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:51
Código de Controle do Documento: 18f99102-c84b-447f-865f-9e55b6fae599

natureza desse recurso. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via
adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir
eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Portanto, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo interno
no agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA52618890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:51
Código de Controle do Documento: 18f99102-c84b-447f-865f-9e55b6fae599

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.993.711 / PR
Número Registro: 2025/0265697-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003513020158160194
00253592520238160001
00306738820198160001
00366156220238160001
253592520238160001 306738820198160001 3513020158160194 366156220238160001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
ADVOGADO
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
AGRAVADO
: AUGUSTO DA COSTA ÁVILA
AGRAVADO
: MH AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EWERSON QUILLANTE - PR065505
PATRICIA BAZEI - PR095963
JEFFERSON COMELLI - PR038612
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Documento eletrônico VDA54006321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 5491f6f3-a39d-4dd7-84cf-84bfde8a0a36

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
ADVOGADO
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
EMBARGADO : AUGUSTO DA COSTA ÁVILA
EMBARGADO : MH AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EWERSON QUILLANTE - PR065505
PATRICIA BAZEI - PR095963
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 5491f6f3-a39d-4dd7-84cf-84bfde8a0a36